Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704208-35.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA AURORA CINTRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAs A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. 1. Na presente hipótese a autora buscou o ressarcimento dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Os aludidos valores, no entanto, não constaram na conta gerida pelo Branco do Brasil S/A. 2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual na qual discute-se a respeito da gestão dos valores depositados pela União na conta do PASEP de determinado servidor. O interesse de agir é evidente, pois o titular da conta do PASEP alega má gestão do Banco do Brasil S/A a respeito dos valores depositados pela União. Ademais, não houve discussão a respeito dos valores depositados e sobre a atuação da referida instituição financeira, o que afasta as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores depositados pela União na conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo “actio nata” se refere ao “nascimento da pretensão” e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP. Foi justamente nesse momento em que a autora verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. É devido o ressarcimento dos montantes que a autora demonstrou terem sido objeto de depósito pela União mas que não constavam no saldo da conta do PASEP apresentado pelo Banco do Brasil S/A, no caso de não ter havido, por parte da referida entidade bancária, a prova de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 6. A má gestão pelo Banco do Brasil S/A dos valores depositados em conta do PASEP acarretou distorção significativa entre o saldo apurado e o montante efetivamente depositado, com a necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de ressarcimento gerou abalo na esfera extrapatrimonial da titular da aludida conta. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003